Tribunal: TJES
Processo: 0007724-86.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007724-86.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO NASCIMENTO BATISTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE
CULPABILIDADE,
MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE
MAIOR DE 60 ANOS MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A culpabilidade não foi valorada de forma correta já que
“o
emprego de simulacro de arma de fogo foi valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça, não podendo ser, pois, novamente utilizada para exasperar a pena-base, tendo as instâncias ordinárias incorrido em indevido bis in idem”
(HC n. 595.958/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020). Quanto a valoração dos

motivos do crime, a jurisprudência do c. STJ considera
“inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.”
(AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). Quanto as consequências do crime, não foram graves tratando-se de arranhões na perna que, portanto, não extrapolam o tipo penal.

2. Para a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, basta a comprovação da idade da vítima, sendo irrelevante a ciência do acusado quanto a essa circunstância que tem natureza objetiva.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
BRENO NASCIMENTO BATISTA E MAICHEL ANTÔNIO VIDAL

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, inciso II, c/c art. 71 (2x), ambos do CP e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70 do CP.

Em razões recursais, os apelantes pugnam pela redução da pena-base e para que seja afastada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” do CP.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4952590).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
BRENO NASCIMENTO BATISTA E MAICHEL ANTÔNIO VIDAL

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou os réus pelas práticas dos crimes previstos no art. 157, §2°, inciso II, c/c art. 71 (2x), ambos do CP e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70 do CP, impondo aos réus a pena de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Em razões recursais, os apelantes pugnam pela redução da pena-base e para que seja afastada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” do CP.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4952590).

Inicialmente, vale registrar que a irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, até mesmo porque, os réus confessaram a prática delitiva.

- Do réu Breno Nascimento Batista

-
Do Roubo majorado – vítimas
Alcimar Nascimento da Silva e Nilda de Fátima Bahia Alves

Verifico que a pena-base do acusado foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado negativamente a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, vejamos:

Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera os delitos em comento com o uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade das vítimas
; antecedentes imaculados, eis que esta é a única ação penal movida em seu desfavor; inexistem informações suficientes para valorar sua conduta social, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos o bastante para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter da pessoa acusada, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador;
os motivos do crime não lhe favorecem
; as circunstâncias não fogem à normalidade penal;
as consequências do crime foram prejudiciais, haja vista que a vítima Alcimar foi empurrada e caiu num bueiro, tendo sofrido arranhões nas pernas;
o comportamento das vítimas não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informações a respeito da situação econômica do réu.

Observo que a culpabilidade não foi valorada de forma correta já que
“ o
emprego de simulacro de arma de fogo foi valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça, não podendo ser, pois, novamente utilizada para exasperar a pena-base, tendo as instâncias ordinárias incorrido em indevido bis in idem”
(HC n. 595.958/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

Os motivos do crime também foram valorados sem qualquer fundamentação.

Por fim, quanto as consequências do crime verifico que não foram graves tratando-se de arranhões na perna que, portanto, não extrapolam o tipo penal.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e compensada com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Diferente do que alega a defesa, para a incidência da referida agravante basta a comprovação da idade da vítima, sendo irrelevante a ciência do acusado quanto à essa circunstância que tem natureza objetiva. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CRIMES. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese em testilha, a reprimenda-base foi fixada acima do patamar mínimo legal, com fulcro em elementos concretos do crime, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada - in casu, as circunstâncias e as consequências dos delitos. AGRAVANTE. VÍTIMA SEXAGENÁRIA. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA.

1. A incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, "h", do CP é de natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente para sua incidência, já que a vulnerabilidade do idoso é presumida.

2 Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag no REsp n. 1.722.345/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 4/6/2019) GRIFEI.

Na terceira fase, em razão do concurso de agentes, a pena deve ser majorada em 3/8, chegando a
05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão do crime continuado majoro a pena em 1/6 em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

-
Do crime do art. 244-B do ECRIAD

Não há qualquer reparo, eis que fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, eis que mais benéfica,
fix
o a pena definitiva em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
.

- Do réu Maichel Antônio Vidal

-
Do Roubo majorado – vítimas
Alcimar Nascimento da Silva e Nilda de Fátima Bahia Alves

Verifico que a pena-base do acusado foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado negativamente a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, vejamos:

Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, uma vez que cometeu o delito em tela com emprego de simulacro de arma de fogo, o que aumenta a vulnerabilidade das vítimas
;

antecedentes imaculados, eis que embora ostente condenação penal arquivada (0000283- 32.20 12.8.08.0025), inexiste nos sistemas e-Jud e SIEP data do trânsito em julgado;

sem informações o suficiente para valorar a conduta social do denunciado, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos o bastante para a aferição da personalidade do agente ;
os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
; circunstâncias não fogem à normalidade penal;
as consequências do crime foram prejudiciais, haja vista que a vítima Alcimar, pessoa idosa, foi empurrada e lesionou-se;
o comportamento das vítimas não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informações a respeito da situação econômica do réu.

Observo que a culpabilidade não foi valorada de forma correta já que
“ o
emprego de simulacro de arma de fogo foi valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça, não podendo ser, pois, novamente utilizada para exasperar a pena-base, tendo as instâncias ordinárias incorrido em indevido bis in idem”
(HC n. 595.958/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

Quanto a valoração dos

motivos do crime, a jurisprudência do c. STJ considera
“inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.”
(AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Por fim, quanto as consequências do crime verifico que não foram graves tratando-se de arranhões na perna que, portanto, não extrapolam o tipo penal.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e compensada com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Diferente do que alega a defesa, para a incidência da referida agravante basta a comprovação da idade da vítima, sendo irrelevante a ciência do acusado quanto a essa circunstância que tem natureza objetiva.

Na terceira fase, em razão do concurso de agentes, a pena deve ser majorada em 3/8, chegando a
05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão do crime continuado majoro a pena em 1/6 em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

-
Do crime do art. 244-B do ECRIAD

Não há qualquer reparo, eis que fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, eis que mais benéfica,
fix
o a pena definitiva em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente redimensionar a pena definitiva dos acusados para
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

É como voto.